Tribunal: STF
Processo: HC 80249
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE CALÚNIA VEICULADO
PELA IMPRENSA - CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO - INFRAÇÃO PENAL
PRATICADA POR MILITAR EM ATIVIDADE CONTRA OUTRO MILITAR EM IGUAL
SITUAÇÃO FUNCIONAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - APLICABILIDADE
DA LEI  Nº  9.099/95 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL -
INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL FAVORÁVEL AO AUTOR DE CRIMES MILITARES
PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.839/99 - ULTRATIVIDADE DA
LEI PENAL BENÉFICA - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) -
PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
O CRIME DE CALÚNIA É DELITO MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO
- O delito de calúnia, cometido por militar em atividade
contra outro militar em igual situação funcional, qualifica-se,
juridicamente, como crime militar em sentido impróprio (CPM,
art. 9º, II, a), mesmo que essa infração penal tenha sido praticada
por intermédio da imprensa, submetendo-se, em conseqüência, por
efeito do que dispõe o art. 124, caput, da Constituição da
República, à competência jurisdicional da Justiça castrense.
- O crime militar de calúnia acha-se descrito em tipo
autônomo (CPM, art. 214), não constituindo, por isso mesmo, nem
tipo  especial, nem tipo subsidiário e nem tipo alternativo
relativamente ao preceito primário de incriminação definido no
art. 20 da Lei nº 5.250/67.
O ordenamento positivo, ao dispor sobre os elementos que
compõem a estrutura típica do crime militar (essentialia delicti),
considera, como ilícito castrense, aquele que, previsto no Código
Penal Militar - embora igualmente tipificado, com idêntica
definição, na lei penal comum - vem a ser praticado "por militar em
situação de atividade (...) contra militar na mesma situação..."
(CPM, art. 9º, II, a).
O que confere natureza castrense a esse fato delituoso -
embora esteja ele igualmente definido como delito na legislação
penal comum - é a condição funcional do agente e do sujeito passivo
da ação delituosa, de tal modo que, se ambos se acharem em situação
de atividade, a infração penal será de natureza militar, sendo
irrelevante o meio pelo qual se cometeu tal ilícito.
APLICABILIDADE RESIDUAL, AO PROCESSO PENAL MILITAR, DOS
INSTITUTOS DE DIREITO MATERIAL PREVISTOS NA LEI Nº 9.099/95
- A Lei nº 9.839/99 (lex gravior) - que torna inaplicável,
à Justiça Militar, a Lei  nº 9.099/95 (lex mitior) - não alcança, no
que se refere aos institutos de direito material (como a suspensão
condicional do processo penal), os crimes militares praticados antes
de sua vigência, ainda que o inquérito policial militar ou o
processo penal sejam iniciados posteriormente.
O sistema constitucional brasileiro impede que se apliquem
leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a
incidência de causas extintivas da punibilidade (dentre as quais se
incluem as medidas despenalizadoras da suspensão condicional do
processo penal e da exigência de representação nos delitos de lesões
corporais leves e culposas), a fatos delituosos cometidos em momento
anterior ao da edição da lex gravior.
A eficácia ultrativa da norma penal mais benéfica - sob
cuja égide foi praticado o fato delituoso - deve prevalecer por
efeito do que prescreve o art. 5º, XL, da Constituição, sempre que,
ocorrendo sucessão de leis penais no tempo, constatar-se que o
diploma legislativo anterior qualificava-se como estatuto legal mais
favorável ao agente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.